Tribunal: TJSP
Processo: 0005432-24.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Agravo em Execução. Pedido de reforma da decisão que indeferiu a progressão de regime em desfavor do sentenciado. Recurso instruído de forma deficitária, distante de mínima comprovação do quanto sustentado, sequer acompanhado de cálculos de pena, boletim informativo e atestado de conduta carcerária, que se mostram imprescindíveis à análise do pleito formulado. Inviabilidade de apreciação.

Ementa:
Agravo em Execução. Pedido de reforma da decisão que indeferiu a progressão de regime em desfavor do sentenciado. Recurso instruído de forma deficitária, distante de mínima comprovação do quanto sustentado, sequer acompanhado de cálculos de pena, boletim informativo e atestado de conduta carcerária, que se mostram imprescindíveis à análise do pleito formulado. Inviabilidade de apreciação. Indeferido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000851368
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005432-24.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante MURILLO
BRITTO BECKER, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo defensivo, mantendo-se, na íntegra, a r. decisão atacada.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 17 de outubro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005432-24.2020.8.26.0026 -Voto no
2
Agravo em Execução no 0005432-24.2020.8.26.0026
Comarca: Bauru
Agravante: MURILLO BRITTO BECKER
Advogado: Lais Silva
VOTO No. 23.678
Agravo em Execução. Pedido de reforma da decisão que
indeferiu a progressão de regime em desfavor do
sentenciado. Recurso instruído de forma deficitária, distante
de mínima comprovação do quanto sustentado, sequer
acompanhado de cálculos de pena, boletim informativo e
atestado
de
conduta
carcerária,
que
se
mostram
imprescindíveis à análise do pleito formulado. Inviabilidade
de apreciação. Indeferido.
Trata-se
de
Agravo
em
Execução,
interposto por MURILLO BRITTO BECKER em face de decisão
proferida em 24 de setembro p. p. (fls. 9/10), pela MM. Juíza de
Direito, Dra. Renata Biagioni Belam, da Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Bauru, que indeferiu o pedido de
progressão de regime.
Irresignado,
sustenta
o
agravante,
resumidamente, ser imperiosa a reforma da referida decisão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005432-24.2020.8.26.0026 -Voto no
3
arguindo o preenchimento dos requisitos necessários ao
benefício almejado, cuja anotação de falta disciplinar não impede
sua concessão.
O Ministério Público, em sua contraminuta,
bateu-se pelo acerto do decisum, arguindo a carência de requisito
subjetivo, vez que o recorrente registra mau comportamento,
decorrente da reiterada prática de faltas disciplinares.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
apresentou parecer endossando as contrarrazões ministeriais,
opinando pelo improvimento ao recurso.
É o relatório.
Devidamente
processado,
o
presente
recurso mostra-se intangível de apreciação por insuficiente
instrução, restando de rigor seu indeferimento.
Como cediço, compete ao agravante a
formação de instrumento, nos moldes disciplinados pelo art. 587
do Código de Processo Penal, trasladando as peças aptas a
propiciar a adequada análise do caso pela instância superior.
Entretanto,
in
concreto,
desponta-se
deficitária a instrução do feito, inviabilizando, de per si, a análise
meritória do pedido formulado.
Malgrado volte-se contra a decisão que
indeferiu a progressão de regime, a subscritora das razões
recursais nem sequer se dignou a colacionar cópias do atestado
de conduta carcerária e dos respectivos cálculos de pena
atacados, repelindo a análise do quanto sustentado.
Na mesma toada, igualmente deixou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005432-24.2020.8.26.0026 -Voto no
4
juntar informes mínimos relativos às supostas faltas disciplinares
cometidas e eventuais efeitos impeditivos delas decorrentes,
contra os quais ergue críticas nas razões recursais.
Das parcas peças carreadas (juntou
unicamente cópia da decisão agravada), intangível depreender
qual o montante total da reprimenda, data inicial do cumprimento,
qual parcela já foi efetivamente resgatada, quando houve a
interrupção de prazo decorrente da prática de falta grave, dentre
outras dúvidas imprescindíveis ao deslinde da situação sub
judice.
Com efeito, diante das perenes incertezas
decorrentes da deficitária formação do instrumento de agravo,
forçoso se mostra o indeferimento do recurso.
Nessa esteira, oportuno colacionar decisões proferidas por este E. Tribunal, perfeitamente
amoldáveis ao presente caso, in verbis:
EXECUÇÃO PENAL. Falta grave. Posse
de aparelho de telefonia celular. Ausência
de instrução adequada do presente recurso. Formação deficiente do
instrumento que impede a apreciação da
matéria arguida. Agravo não conhecido.
(Agravo
em
Execução
0005221-33.2020.8.26.0496,
5a
Câm.
Criminal, rel. Tristão Ribeiro, 02/09/2020, v.u. -
grifamos)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005432-24.2020.8.26.0026 -Voto no
5
Agravo
em
Execução
Penal

Homologação de cálculo de pena

Instrução deficiente do instrumento

Impossibilidade
de
apreciação

Inteligência do artigo 587 do Código de
Processo
Penal

Agravo
desprovido. (Agravo
em
Execução
0011568-19.2019.8.26.0496,
3a
Câm.
Criminal, rel. Xisto Albarelli Rangel Neto,
09/03/2020, v.u. grifo nosso)
Agravo em execução - Pedido de reforma
da decisão que deferiu a comutação ao
sentenciado - Recurso instruído de forma
deficitária,
distante
de
mínima
comprovação do quanto sustentado -
Inviabilidade de apreciação - Sequer
juntados
os
cálculos
suscitados
nas
razões recursais - Indeferido. (Agravo em
Execução 7003130-55.2016.8.26.0344, 16a
Câm. Criminal, rel. Osni Pereira, 07/03/2017,
v.u. - grifamos)
Em suma, a subscritora do recurso
submeteu a questão à análise desta C. Corte, contudo não
forneceu elementos minimamente suficientes à comprovação do
quanto sustentado, assim deixando de atender imprescindível
incumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005432-24.2020.8.26.0026 -Voto no
6
Ante o exposto, pelo meu voto, indefiro o
agravo defensivo interposto, ante a inadequada instrução do
recurso.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator